Tribunal: TJMT
Processo: 1014212-73.2018.8.11.0041
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1014212-73.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JONES ROBERTO CARVALHO - CPF: 156.861.911-15 (RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (RECORRIDO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministerio Publico: O Dr. Theodosio Ferreira de Freitas, promotor de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1014212-73.2018.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.° 1014212-73.2018.8.11.0041

Recorrente:

Jones Roberto Carvalho

Recorridos
:
Banco BS2 S.A e Estado de Mato Grosso

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO POR PESSOA INTERDITADA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - ANUÊNCIA TÁCITA DO CURADOR QUE RATIFICOU OS ATOS PRATICADOS - NULIDADE NÃO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante do contexto probatório, não cabe falar em violação ao artigo 166, I, Código Civil ou mesmo ao artigo 169 do mesmo Diploma Legal, visto que o negócio não se caracteriza como nulo frente à anuência demonstrada
pelo

curador e à ausência de prejuízo ao curatelado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1014212-73.2018.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.° 1014212-73.2018.8.11.0041

Recorrente:

Jones Roberto Carvalho

Recorridos
:
Banco BS2 S.A e Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Jones Roberto Carvalho

Ação:
Declaratória de Nulidade de Contrato de Empréstimo com Pedido e Indenização por Dano Moral.

Origem:
Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Cuiabá MT.

Sentença
(Id.
179538746
): julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

179357155

): requer a reforma da sentença, sob o fundamento de que o contrato de empréstimo, objeto da lide, é valido, diante a
anuência tácita por parte do curador.

Contrarrazões (Id.
179538755
) pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1014212-73.2018.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.° 1014212-73.2018.8.11.0041

Recorrente:

Jones Roberto Carvalho

Recorridos
:
Banco BS2 S.A e Estado de Mato Grosso

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Empréstimo com Indenização por Dano Moral proposta por
Jones Roberto Carvalho
em face do
Banco BS2 S.A e Estado de Mato Grosso, na qual objetiva
suspensão da cobrança de empréstimo no valor de R$ 405,26 (quatrocentos e cinco reais e vinte e seis centavos) junto ao banco recorrido, bem como determinação ao
Estado de Mato Grosso
para cancelamento do desconto em folha de pagamento.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente se encontra interditado desde 29 de março de 2006, e que Dallas Jones passou a ser seu curador em 01/09/2008, sendo, portanto, o recorrente totalmente incapaz para os atos da vida civil. Aduz que possui com o banco recorrido um contrato de empréstimo firmado, na modalidade cartão de crédito, sendo a cobrança por meio de desconto em folha.

Alega ainda que não se sabe ao certo quais foram os termos da contratação, pois o recorrente a época da contratação não gozava de suas capacidades mentais em sua plenitude, e estava desacompanhado do seu curador ou qualquer outra pessoa quando efetivou a transação, assinando ele próprio o contrato firmado entre as partes.

A tese recursal funda-se na nulidade do contrato diante da incapacidade da parte consumidora.

Cumpre assentar que é incontroverso nos autos que o recorrente é assistido por seu curador, qualificada nestes autos, em decorrência de “termo de compromisso de curatela” judicial juntada sob I
d.
179537742
.

O ponto controvertido é a possibilidade de anular os atos praticados pelo recorrente em função de na época, já ser interditado provisoriamente.

A finalidade precípua da interdição é proteger e preservar a pessoa a ser interditada e salvaguardar o seu patrimônio, resguardando-a de terceiros de má-fé, que com ela queiram estabelecer negócio jurídico vantajoso, bem como para assegurar a higidez dos negócios jurídicos em geral.

Logo, os negócios jurídicos realizados pelo incapaz, são passíveis de desconstituição, mesmo antes da sentença definitiva.

Registre-se que juridicamente, a vontade revela a própria intenção, ou desejo em se fazer alguma coisa. Corresponde, pois, à deliberação, ou à resolução, intencionalmente tomada pela pessoa, a fim de que se tenha como consentimento na prática, ou na execução de um ato jurídico, de que se geram direitos, ou nascem obrigações.

Somente a livre vontade, isto é, a livre manifestação dessa vontade tem a eficácia legal, para que se produzam efeitos jurídicos. Vale dizer que a vontade, além de consciente, deve estar livre dos vícios, ou defeitos, que a possam anular.

Nos vícios da vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu íntimo e verdadeiro querer. Já os vícios sociais consubstanciam-se em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro. São vícios da vontade: o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão; e vícios sociais: a fraude contra credores e a simulação.

A vontade, pode ser exprimida de forma tácita ou expressa, e sobre ela podem interferir inúmeros vícios, capazes de macular a declaração emitida pelo agente, seja por prejudicar a própria vontade, seja por afetar a declaração do agente.

Para que produza efeitos, a vontade deve ser manifestada. Não obstante, inúmeros vícios podem interferir nesse processo, que podem incidir em dois planos: I) Na própria vontade; ou II) na sua declaração.

Na primeira hipótese, há um vício da formação da vontade, seja por ausência de vontade, seja por ausência de liberdade na formação da vontade. Já na segunda, apesar de a vontade ter se formado adequadamente, algo interfere na sua exteriorização, de modo que a vontade real não corresponde à sua declaração.

A falta de consciência da declaração encontra previsão legal no artigo 166 do Código Civil, definindo-se pela declaração emitida quando o agente não tem consciência de ter dado uma declaração negocial, in verbis:

“Artigo 166. É nulo o negócio jurídico quando: I - celebrado por

pessoa absolutamente incapaz;”

Nos termos do artigo 1.767 combinado com o

artigo 4o, ambos do Código Civil, as pessoas submetidas a curatela são relativamente incapazes, e não incapazes de forma absoluta.

“Artigo 4o São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015) (...) III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015)

(...)

Artigo. 1.767. Estão sujeitos a curatela: I - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade;”

Destarte, o negócio jurídico celebrado entre as partes não é nulo de pleno direito, mas sim anulável, o que significa que pode ser convalidado, ex vi do artigo 172, do Código Civil.

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente não tinha na época da contratação capacidade para firmar o contrato de empréstimo combatido, eis que interditado em 2006, ou seja, anteriormente à estabulação do referido negócio que se deu em 2011, por sua vez, a demanda somente foi distribuída em 2018, o que configura anuência tácita do curador, que é responsável pela movimentação bancária do apelante.

Posto isso, entendo que não houve prejuízo ao recorrente, de forma que seus atos foram ratificados por seu curador. Não há nulidade no mútuo bancário firmado por interditado quando configurada anuência tácita no exercício do encargo.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO POR PESSOA INTERDITADA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - ANUÊNCIA TÁCITA DO CURADOR QUE RATIFICOU OS ATOS PRATICADOS - NULIDADE NÃO RECONHECIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Verifica-se que o demandante não tinha na época da contratação capacidade para firmar o contrato de empréstimo combatido, eis que interditado em 2006, ou seja, anteriormente à estabulação do referido negócio que se deu em 2015, por sua vez, a demanda somente foi distribuída em 2018, o que configura anuência tácita do seu curador, que é responsável pela movimentação bancária do apelante. II - Diante do contexto probatório, não cabe falar em violação ao art. 166, inc. I, Código Civil ou mesmo ao art. 169 do mesmo Diploma Legal, visto que o negócio não se caracteriza como nulo frente à anuência demonstrada pelo e curador e à ausência de prejuízo ao curatelado. (TJ-MT 10142984420188110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023).”

Portanto, não se afigura possível, agora, invalidar o negócio jurídico em questão, quando sequer demonstrado o efetivo prejuízo ao incapaz, visto que seu representante legal, presumivelmente, administrou e segue administrando os valores percebidos do negócio, creditados na conta do recorrente.

Em suma, embora não tenha havido, objetivamente, vontade válida por parte do recorrente, o entendimento que ora se constrói é no sentido de que a falta de ato volitivo foi suprida pela verdadeira ratificação levada a efeito pelo curador, que, ciente dos empréstimos, anuiu com a continuidade do contrato e administrou os valores percebidos.

No que tange ao dano moral, entendo que a
irresignação do recorrente também não comporta provimento, posto que
não ficou demonstrado nos autos elementos configuradores para tal indenização.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento
para manter a sentença em sua integralidade.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023